Tribunal: TJSP
Processo: 2118183-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão de suspender a penalidade aplicada pelo Município de Araçoiaba da Serra de impedimento de licitar e exclusão junto ao cadastro do TCE/SP – Suspensão por cinco anos – Sanção aplicada em agosto de 2019, já cumpridos, portanto, aproximadamente três anos – Possibilidade de irreversibilidade caso não deferida a medida pretendida – Depósito do suposto valor do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão de suspender a penalidade aplicada pelo Município de Araçoiaba da Serra de impedimento de licitar e exclusão junto ao cadastro do TCE/SP – Suspensão por cinco anos – Sanção aplicada em agosto de 2019, já cumpridos, portanto, aproximadamente três anos – Possibilidade de irreversibilidade caso não deferida a medida pretendida – Depósito do suposto valor do prejuízo atualizado do erário nos autos da ação civil pública – Tutela de urgência indeferida na origem – Presença dos requisitos autorizadores - Recurso provido.